Tribunal: TJMT
Processo: 0000635-67.2016.8.11.0024
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000635-67.2016.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSWALDO MURAD JUNIOR - CPF: 077.466.818-08 (APELANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), JUDITE BEVILACQUA DE GODOY - CPF: 069.619.888-65 (APELADO), JEFERSON YOSHIAKI KANASHIRO - CPF: 277.805.068-00 (ADVOGADO), RUY PEREIRA CAMILO JUNIOR - CPF: 111.303.878-01 (ADVOGADO), DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO - CPF: 001.039.861-97 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), HELENA HISSAKO ADANIYA - CPF: 146.233.508-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ART. 561 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - MANDATÁRIO QUE EXERCIA DIREITOS SOBRE O IMÓVEL EM NOME DE OUTREM - ART. 1.198 DO CÓDIGO CIVIL - REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS A AMBAS AS PARTES - DISCUSSÃO REMETIDA PARA AÇÃO PRÓPRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Cabe o deferimento do mandado de reintegração de posse em benefício da parte contrária se há evidência nos autos de que o mandatário exercia a posse direta do imóvel em nome de outrem, mas extrapolou o exercício dos direitos de representação se assenhorando da coisa.

A discussão sobre perdas e danos provenientes da outorga de procuração civil não se harmoniza com a natureza jurídica das demandas possessórias, embora seja pertinente em Ação própria.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários sucumbenciais anteriormente definidos, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Reintegração de Posse julgada procedente, com a condenação do réu ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante defende que permaneceu na área depois da revogação da procuração que lhe conferia poderes de representação patrimonial da apelada.

Acrescenta que isso ocorreu em 10/03/2015 e que o manejo da proteção possessória em 13/03/2016 dá ensejo à nulidade da sentença por inadequação da via eleita já que o feito foi distribuído além de ano e dia a contar do arguido esbulho.

Sustenta que a apelada nunca exerceu a posse da fazenda denominada Agropecuária Santo Antônio do Abrilongo, com 875ha, e que a pretensão dela contém nítido caráter petitório.

Destaca ter direito à retenção em razão das melhorias por ele edificadas (arts. 664 a 681 do Código Civil), tendo indicado valores certos especialmente na fl. 159 do ID no.56741749.

Pugna pela reforma do
decisum
.

Contrarrazões no ID n°. 115616481.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada é proprietária de 875ha de terras registradas na matricula n°. 14.597 do CRI de Chapada dos Guimarães e mora no Rio de Janeiro.

Diante disso, em 11/09/2008 outorgou poderes de representação patrimonial para que seu filho (ora apelante) administrasse a Agropecuária Santo Antônio do Abrilongo em seu nome, tendo ele entregado parte do pasto em arrendamento rural a Perri de Araújo Castro em 09/09/2014.

Ela aduz que o apelante deveria empregar a contraprestação do arrendatário no pagamento das despesas com a manutenção da fazenda e lhe entregar o saldo remanescente, o que nunca aconteceu conduzindo-a à revogação do instrumento procuratório em 10/03/2015.

Ressalta que no início de 2016 o mandatário, por vontade própria, mas em nome dela, alterou o contrato firmado com o arrendatário e passou a receber os respectivos pagamentos diretamente em sua conta bancária.

Indicou como ato de turbação a mensagem eletrônica de 1o/02/2016, pela qual o apelante lhe comunicou que toda a contabilidade da fazenda deveria necessariamente passar pela aprovação dele, o que a levou a distribuir a Ação de Interdito Proibitório em 21/03/2016.

O juízo compreendeu que as terras estavam integralmente na posse de terceiro – o arrendatário – o que subsidiou o indeferimento da proteção possessória em 26/06/2016 (fl. 53 do ID no. 115614995).

Ao pedir a reconsideração desse
decisum
, a apelada apresentou contrato de arrendamento rural firmado pelo apelante, como representante dela, depois que a procuração já havia sido plenamente revogada, e apresentou Boletim de Ocorrência relatando ter sido impedida de acessar as terras em 30/08/2016 (fls. 67/68 e 110 do ID no. 115614995), mesmo dia em que realizada a tentativa de conciliação nestes autos.

A liminar foi concedida em 05/09/2016, tendo sido convertida em mandado de Reintegração de Posse em 20/02/2017 diante da resistência do apelante, o que demandou inclusive a requisição de força policial, tendo o oficial de justiça informado considerável dificuldade na localização das pertenças do imóvel, como semoventes, tratores e outros veículos (fls. 180 e 198 do ID no. 115614996).

Na área funciona a Pousada do Parque, portanto além da sua exploração com o arrendamento de pastagem e a criação de bovinos, o imóvel também integra a rede hoteleira de Chapada dos Guimarães, recebendo regularmente hospedes interessados em conhecer as belezas cênicas da região.

Essa considerável rentabilidade contribui decisivamente para a intensificação da litigiosidade no caso. Contudo, como ressaltado reiteradamente pela sentença, a natureza jurídica da demanda restringe o seu debate ao direito possessório.

E a apelada cumpriu o requisito do inciso I do art. 561 do CPC ao demonstrar que nunca deixou de se ocupar dos assuntos da fazenda, esteve em contato constante com o mandatário, tendo tomado as providências cabíveis ao constatar a intensificação do descumprimento dos poderes a ele conferidos.

O caso chegou à análise desta Corte através do Agravo de Instrumento no. 1002161-27.2016.8.11.0000, ao qual foi negado provimento, por unanimidade de votos em 1o/02/2017. Confira-se a ementa do julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR DEFERIDA - ARTIGO 561 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - PROCURAÇÃO PÚBLICA OUTORGANDO PODERES DE REPRESENTAÇÃO - POSTERIOR REVOGAÇÃO - INSURGÊNCIA DO MANDATÁRIO E MERO DETENTOR DA ÁREA - AMEAÇA À POSSE INDIRETA DO MANDANTE - PRECARIEDADE DO DIREITO DO REPRESENTANTE (ART. 1.198 DO CC) - BOA-FÉ NO DIREITO DE RETENÇÃO NÃO DEMONSTRADA (ART. 1.219 DO CC) - RECURSO NÃO PROVIDO. Cabível o deferimento de medida de urgência destinada à proteção possessória quando o mandatário e mero detentor da área (art. 1.198 do Código Civil) se insurge contra a revogação dos poderes que lhe foram conferidos, ameaçando a posse indireta do mandante, especialmente se evidenciada a precariedade do direito possessório reivindicado pelo representante e se não demonstrada a boa-fé para o exercício do direito de retenção (art. 1.219 do Código Civil).

Naquele momento processual já havia ficado claro que o apelante detinha o imóvel em nome da apelada, portanto jamais exerceu posse em nome próprio, mas em nome dela.

E a instrução probatória só reforçou essa conclusão, especialmente depois de ouvidos em juízo Perri de Araújo Castro e o vizinho Elinaldo Veloso Gomes, que confirmaram o pagamento de arrendamento rural diretamente ao apelante.

Ainda em 2017 ele não foi considerado possuidor de boa-fé, razão pela qual não estaria autorizado a reter a fazenda até o ressarcimento das benfeitorias.

Isso notoriamente não lhe retira o direto à respectiva reparação civil caso tenha empregado recursos próprios no desempenho do encargo de mandatário. Contudo, a única indenização admitida nas demandas possessórias é aquela que se destina a recompor os prejuízos provenientes do esbulho praticado pelo autor (art. 556 do CPC).

Embora haja pedido contraposto nos autos, ele não se harmoniza com a natureza jurídica da demanda, razão pela qual as perdas, danos, recomposições de capital e prestações de contas que ambas as partes sustentam ter direito em razão da representação civil que vigorou entre 2008 e 2015 devem ser buscados e discutidos em Ação própria.

A vastidão dos comprovantes de pagamento, contratos, recibos, extratos bancários, notas e cupons fiscais anexados aos autos corroboram esse desfecho, já que a Ação Possessória não é o instrumento processual adequado para tanto.

Todo o exposto aqui e na sentença de fls. 54/58 do ID no. 115616471 não deixam dúvidas acerca do preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC em favor da autora para o deferimento da proteção de sua posse, visto que o apelante extrapolou o exercício dos direitos a ele outorgados se assenhorando indevidamente da coisa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (...) IMÓVEL RURAL (...)
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA O EXERCÍCIO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO PRATICADO SOBRE O BEM – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. ‘Em se tratando de ação possessória – e não reivindicatória – a legitimidade passiva da recorrente exsurge da imputação que lhe faz o recorrido na petição inicial da prática de esbulho, sendo irrelevante o fato de não ser a ré proprietária do imóvel supostamente esbulhado. [...]’ (STJ, TERCEIRA TURMA, REsp 1758748/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 18/09/2018, DJe 24/09/2018).
A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, incumbe ao autor comprovar posse anterior e o esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC, requisitos esses satisfatoriamente demonstrados pela requerente. Apelação desprovida
”.
(TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0001638-75.2016.8.11.0018, Relatora: Desembargadora Antônia Siqueira Goncalves, j. 02/12/2020, p. 07/12/2020, sem destaques no original).

Ação de reintegração de posse – Indeferimento da justiça gratuita – Hipossuficiência comprovada – Espólio autor reúne condições de obter a justiça gratuita, de acordo com o art. 98, do CPC e art. 5o, LXXIV, da CF - Justiça gratuita deferida – Recurso provido. Reintegração de posse – Alegação de indevida ocupação pela ré de imóvel do autor, a caracterizar esbulho possessório - Sentença de improcedência – Descabimento – Exercício da posse indireta suficientemente comprovada pelo autor – Ocupação pela ré sob o argumento de que o imóvel estava desocupado, nele ingressando com autorização do síndico – Descabimento – A desocupação do imóvel não autoriza a ocupação clandestina, precária e injusta, sem anuência do autor, não se legitimando a prática de esbulho por autorização do síndico do condomínio – Posse da ré não demonstrada por justo título - Esbulho caracterizado – Requisitos do art. 561 do CPC e 1.210 do CC preenchidos, autorizando a reintegração do autor na posse do imóvel – Pagamento pelo réu de aluguéis como indenização pela ocupação irregular do imóvel – Ação julgada procedente – Recurso provido. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1049488-05.2017.8.26.0100; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/10/2021; Data de Registro: 20/10/2021).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022